Tribunal: STF
Processo: RE 78368
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
- Agravo no auto do processo. Se o último dia do prazo foi domingo, prorrogado ficou para segunda-feira, dia útil. Apresentado neste dia, foi tempestivo. 
II. Aplicação do art. 27, in fine do C.P.C. de 1939, vigente então. 
III. Recurso extraordinário provido.